Tribunal: TJPA
Processo: 0007581-48.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007581-48.2020.8.14.0051

APELANTE: ARLISSON CHAVES DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007581-48.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: ARLISSON CHAVES DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007581-48.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: ARLISSON CHAVES DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ARLISSON CHAVES DA CUNHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 311, do CP à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (Id. 18929727), que no dia 15.08.2020, o recorrente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil após uma guarnição ter localizado uma motocicleta HONDA, COR AMARELA, PLACA OTP 1578, objeto de roubo, estacionada em frente à moradia do mesmo.

Segundo apurado, a motocicleta foi subtraída do ofendido Mario Cezar Rodrigues da Costa no dia anterior à apreensão, enquanto a vítima realizava serviços de mototáxi, em ação previamente ajustada entre o apelante e outros três indivíduos.

Após tomar conhecimento dos fatos, agentes da Polícia Civil diligenciaram no sentido de localizar os criminosos, sendo que ao intensificarem as buscas, chegaram ao nome de ARLISSON CHAVES DA CUNHA como sendo um dos autores da ação delituosa.

Ato continuo, a equipe se dirigiu à residência do recorrente, onde prontamente identificou uma motocicleta idêntica à subtraída no dia anterior, sendo constatado que o veículo realmente era a motocicleta do ofendido Mario Cezar. Na ocasião, foi observado que a moto – originalmente de cor amarela – apresentava sinais de adulteração, com a placa original OTP 1578 modificada para OTF 1570, bem como pintada de cor preta.

Ao avistar a guarnição se aproximando de sua residência, o apelante tentou fugir mas terminou sendo capturado e preso. Na oportunidade, ARLISSON afirmou que a motocicleta era de sua propriedade, pois tinha comprado o veículo por R$ 500,00 (quinhentos reais) de um indivíduo conhecido como PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA, sendo então encaminhado para à delegacia.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 180 e art. 311, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18929762), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18929772) pugnando pela aplicação da atenuante de confissão na segunda fase do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo provimento do apelo (Id. 18929775).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento

do mesmo (Id. 20241494)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da reforma da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria na segunda fase do apenamento, ante a presença da confissão espontânea.

Razão assiste ao recorrente.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante observou que o recorrente possui antecedentes criminais ante a condenação com trânsito em julgado na ação penal nº.: 2000760-57.2021.8.14.0051, negativando assim tal circunstância judicial, tendo fixado a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem penalógica, de fato deve ser reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CP, em razão da confissão do recorrente, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, razão pela qual, fixo a pena definitiva do recorrente em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto,
conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024